Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703190-55.2023.8.07.0000 Agravante(s) Letícia Rodrigues da Silva Xisto Agravado(s) Assupero Ensino Superior Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Rodrigues da Silva Xisto contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 148491952 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705248-28.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Assupero Ensino Superior Ltda., indeferiu o pedido de antecipação de tutela liminar requerido pela autora para determinar a matrícula provisória da aluna agravante nas disciplinas do sétimo período do curso, em concomitância com as disciplinas nas quais já se encontra matriculada em razão da dependência, oportunizando o direito de frequentar aulas e participar das atividades avaliativas, além de abonar as faltas da agravante em decorrência da negativa de matrícula anterior. A decisão agravada foi assim proferida (Id 148421552 do processo de referência, grifos no original): Concedo à autora a gratuidade da justiça. A parte autora alega, em síntese, que é aluna concluinte do curso de Odontologia da Universidade Paulista – UNIP, nesta capital, com previsão de conclusão da graduação para dezembro do corrente ano. Aduz que por conta de disciplinas de períodos anteriores, que vêm sendo cursadas sob o regime de dependência, a aluna concluinte não foi matriculada na disciplina ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (7o período). Afirma que não iniciada a primeira etapa do estágio agora, a estudante não poderá cursar a segunda etapa da mesma disciplina no próximo semestre, o que acarretará na postergação da conclusão de sua graduação para além do previsto pela própria Universidade no atestado de matrícula, além de manifesto prejuízo à discente, que terá de adiar o seu ingresso no mercado de trabalho. Sustenta que a negativa da universidade se mostra ilegítima e que nas normas da escola não há qualquer previsão contratual para tanto. A autora requereu a tutela de urgência, para que “seja concedida antecipação de tutela inaudita altera pars, determinando-se que a Universidade promova, com base no art. 79, §§ 8o e 9o, do Regimento Geral, a matrícula provisória da aluna concluinte ora promovente nas disciplinas do 7o período do curso (penúltimo período), em concomitância com as disciplinas em que já se encontra matriculada, oportunizando à Promovente o direito de frequentar aulas e participar das atividades avaliativas em geral, com o lançamento da nota correspondente, determinando-se, ainda, que a IES, promova o abono de faltas da promovente, em decorrência da negativa de matrícula anterior, sob pena de astreintes”. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora, eis que é notório que em qualquer instituição de ensino existem pré-requisitos específicos para se cursar determinada matéria. É entendimento consagrado do e. TJDFT que “Não pode o Judiciário interferir na autonomia da entidade de ensino para obrigá-la a oferecer ao aluno, oportunidade de cursar disciplina juntamente com outras, quando existente o pré-requisito pedagógico para a conclusão do curso superior.4.1. Precedente: "(...) As Universidades gozam de autonomia didático-científica e como tal, podem estabelecer currículos que melhor se adaptem aos seus cursos, configurando-se em verdadeiro ato discricionário a confecção da grade curricular das matérias a serem cursadas, a teor do que dispõe o art. 53 e parágrafo único da Lei n. 9.394/96”. (...)." (20020111028258APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 29/03/2007). Portanto, diante da autonomia da instituição de ensino ré em ofertar as disciplinas aos seus alunos, e sem a oitiva prévia da parte contrária, considero que não se mostram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Portanto, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43175280), afirma, em suma, ser estudante concluinte do curso de Odontologia da agravada Assupero Ensino Superior Ltda. Aduz possuir disciplinas em dependência, pertencentes a períodos anteriores, cursadas na modalidade online. Diz que, para não retardar a graduação, foi inserida no regime de progressão tutelada, que permite a matrícula provisória no período subsequente de seu curso, ainda que possua unidades de estudo dos ciclos anteriores em regime de dependência, conforme art. 48, item “b”, do Regimento Geral. Noticia ter sido impedida de se matricular provisoriamente no sétimo período do curso, por ser aluna de etapas conclusivas do curso. Brada que o Regimento Geral da agravada permite sua inclusão no regime tutelado por ser aluna ingressante do penúltimo e último período. Cita o art. 79, §§ 8o e 9o do Regimento. Acusa a instituição agravada por comportamento arbitrário. Diz que o proceder da agravada acarreta insegurança jurídica e prejudica os estudantes pelo tratamento desigual a eles concedido. Colaciona ementas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ressalta presente o perigo de dano, porque o período letivo inicia em 7/2/23. Ao final, requer: A. Seja o presente agravo CONHECIDO, para que seja concedida tutela antecipada recursal inaudita alteras pars, com atribuição do efeito suspensivo, pelas razões aduzidas neste recurso, assegurando à agravante, com base no art. 79, §§ 8o e 9o, do Regimento Geral, a MATRÍCULA PROVISÓRIA DO ALUNA CONCLUINTE NA DISCIPLINA de estágio obrigatório DO 7o PERÍODO DO CURSO (PENÚLTIMO PERÍODO), em concomitância com as disciplinas em que já se encontra matriculada, oportunizando à Agravante o direito de frequentar aulas e participar das atividades avaliativas em geral, com o lançamento da nota correspondente, determinando-se, ainda, que a IES, promova o ABONO DE FALTAS DA PROMOVENTE, em decorrência da negativa de matrícula anterior, SOB PENA DE ASTREINTES; B. Seja o presente recurso PROVIDO, assegurando-se ao aluno, o direito pleiteado na forma do pedido de antecipação de tutela. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça na origem (Id 148491952 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado na decisão agravada, os elementos de convicção de início produzidos não certificam de plano as alegações aduzidas pela parte autora, ora agravante. Assim, faltam provas que, de plano, possam evidenciar a probabilidade do direito de que se afirma titular. A Constituição Federal assegura a autonomia das universidades em seu art. 207 ao dispor que “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. No exercício de sua autonomia, a ré, ora agravada, disciplinou sua atividade em Regimento Geral (Id 43175290), o qual é expresso ao estabelecer, em mais de um de seus comandos regulamentares, não ser admissível a matrícula no penúltimo e último período do curso letivo dos estudantes com dependência. Confira-se (Id 43175290, p. 6): Art. 48 Durante o curso de graduação tradicional (bacharelado e licenciatura) será oferecido, a critério da UNIP, um elenco de unidades de estudo: obrigatórias, optativas ou eletivas. Cada unidade de estudo corresponde ao conteúdo curricular equivalente a uma disciplina. Em alguns casos pode corresponder a mais de uma disciplina. (...) § 4° O ciclo conclusivo é composto de duas etapas, nas quais serão oferecidas unidades de estudo obrigatórias que completam a formação do aluno. a) O aluno somente poderá ingressar no ciclo conclusivo se não possuir unidades de estudo dos ciclos anteriores em regime de dependência. Na sequência: b) A critério da UNIP, o aluno, mesmo com unidades de estudo dos ciclos anteriores em regime de dependência, poderá optar pelo regime de progressão tutelada. Uma vez aceita a opção pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente no período subsequente de seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores da UNIP. A norma é reiterada no art. 79 do Regimento Geral (Id 43175290, pp. 8-9): Art. 79 O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação para a promoção ao período letivo subsequente fica assim definido: (...) V - para o penúltimo e o último períodos letivos do curso não serão aceitas matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em qualquer disciplina de períodos letivos anteriores. (...) § 6° Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar do aluno optante, orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua progressão acadêmica, considerando tudo o que é exigido pela matriz curricular para uma formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios, entre outros). § 7° Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo regime de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como, quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as condições e as medidas a serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o período mínimo de integralização curricular. § 8° Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores da UNIP. § 9° Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela Coordenação do Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores da UNIP. § 10 Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a cumprir integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do Curso e referendado pelo CONSEPE. § 11 O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer quando o desempenho acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela instância competente da Universidade e decidido/homologado pelo CONSEPE. § 12 Os casos omissos neste Regulamento serão submetidos à apreciação do Conselho Superior competente da UNIP. Destarte, não está autorizada a matrícula provisória de aluno nos dois últimos períodos da graduação, o denominado período conclusivo. Das regras assim estabelecidas teve ciência a agravante ao contratar os serviços educacionais da agravada, conforme itens 4.1, alínea “i” e item 6.1.2, alínea “v”, do “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” entabulado entre as partes (Id 43175285, p. 6 e p. 13). Ciente também estava das exceções permitidas, as quais possibilitam a efetivação de matrícula provisória do discente no penúltimo período letivo, ainda que com dependência em matérias cursadas em períodos anteriores, o chamado “regime de progressão tutelada”, desde que haja expressa concordância da universidade. A regra clara e objetiva estabelecida pela instituição de ensino recorrida é compatível com o limite de autonomia constitucional e legalmente conferido às instituições de ensino superior, motivo pelo qual falta legitimidade ao Poder Judiciário para interferir em questões internas relativas a seu funcionamento. Nesse sentido, confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A APELO. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. NEGATIVA DE AVANÇO NA GRADE CURRICULAR. DISCRICIONARIEDADE PEDAGÓGICA. MEDIDA CAUTELAR IMPROVIDA. 1. Cuida-se de medida cautelar formulada com base no disposto no art. 299 do CPC, objetivando alcançar efeito suspensivo ativo a apelo, para que seja determinada a matrícula da autora, por dependência de matéria objeto de reprovação, concomitantemente com as matérias do semestre seguinte do curso de odontologia. 2. Segundo o artigo 299, parágrafo único do CPC, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, falta plausibilidade à pretensão, visto que a universidade ré, utilizando sua autonomia pedagógica garantida pela Constituição Federal, limitou a realização de disciplinas em regime de dependência no penúltimo e último semestre da graduação. 3. Veja. “As Universidades brasileiras tem autonomia pedagógica garantida pela Constituição, sendo que nesse contexto deve ser levado em consideração que o curso universitário em questão envolve a área de saúde e com muito mais razão deve ser elaborado e cumprido segundo critérios técnicos e científicos próprios, sem interferência do Poder Judiciário" (Juiz de Direito Arthur Lachtel). 4. Deve prevalecer o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas. 5. Não pode o Judiciário interferir na autonomia da entidade de ensino para obrigá-la a oferecer a aluno a oportunidade de cursar disciplina juntamente com outras, quando existente o pré-requisito pedagógico para a conclusão do curso superior.5.1. Precedente: "(...) As Universidades gozam de autonomia didático-científica e como tal, podem estabelecer currículos que melhor se adaptem aos seus cursos, configurando-se em verdadeiro ato discricionário a confecção da grade curricular das matérias a serem cursadas, a teor do que dispõe o art. 53 e parágrafo único da Lei n. 9.394/96. (...)." (20020111028258APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 29/03/2007). 6. Medida cautelar improvida. (Acórdão 986844, 20160020347256MCI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. NEGATIVA DE AVANÇO NA GRADE CURRICULAR. DISCRICIONARIEDADE PEDAGÓGICA. APELO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta contra universidade, objetivando a matrícula da aluna/autora, por dependência, em matéria objeto de reprovação, com avanço no curso, ou seja, concomitantemente com as matérias do semestre seguinte do curso superior. 2. Rejeitada a preliminar de perda do objeto da demanda porque a pretensão foi claramente posta no campo da matrícula da matéria por dependência e avanço na grade curricular. 3. Prevalece o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas consideradas como pré-requisitos. 4. Não pode o Judiciário interferir na autonomia da entidade de ensino para obrigá-la a oferecer ao aluno, oportunidade de cursar disciplina juntamente com outras, quando existente o pré-requisito pedagógico para a conclusão do curso superior.4.1. Precedente: "(...) As Universidades gozam de autonomia didático-científica e como tal, podem estabelecer currículos que melhor se adaptem aos seus cursos, configurando-se em verdadeiro ato discricionário a confecção da grade curricular das matérias a serem cursadas, a teor do que dispõe o art. 53 e parágrafo único da Lei n. 9.394/96. (...)." (20020111028258APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 29/03/2007). 5. Apelação improvida. (Acórdão 994095, 20160110011470APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) Vale ressaltar que a situação concreta não envolve direito subjetivo de que seja titular a aluna/agravante e que se afigure, por isso, passível de ser por ela de imediato exigido. Ademais, teve ciência a aluna autora/recorrente das normas que regiam a instituição de ensino em que, por livre escolha, decidiu se graduar no curso de odontologia. Sabia dos limites a que estavam sujeitos os estudantes matriculados nos dois últimos períodos de curso relativamente a dependências que tivessem por matérias cursadas em períodos anteriores (Id 43175287, pp. 2-3). Nesse contexto, para o presente momento processual, evidenciado não está o requisito atinente à probabilidade do direito alegada pela parte autora. Ademais, conquanto a agravante alardeie ser arbitrário o comportamento da instituição agravada, aponte insegurança jurídica e quebra de isonomia entre os alunos, nenhum elemento informativo trouxe aos autos com aptidão para demonstrar que outros alunos estejam em situação idêntica à narrada na peça vestibular e tenham, efetivamente, sido matriculados no penúltimo período do curso no regime de progressão tutelada. Não há, destarte, prova mínima de que esteja atuando a ré/agravada com quebra da isonomia entre alunos. Ausentes, portanto, evidências afirmativas da probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela antecipada recursal. Inviável reverter a decisão agravada para determinar que a UNIP matricule provisoriamente a autora/recorrente no sétimo período do curso de Odontologia. Em relação ao segundo requisito - risco de dano grave ou de difícil reparação -, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que, não demonstrado este primeiro, tem-se também aquele por não evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência, porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria a este momento processual, não identifico os requisitos necessários à concessão da tutela recursal antecipada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora